Tribunal: TJMT
Processo: 1000150-47.2016.8.11.0025
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000150-47.2016.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ULISSES CHARLISSON ROBERTO ADAMS - CPF: 060.945.901-55 (APELANTE), JARBAS ANTONIO DIAS - CPF: 481.668.550-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0024-85 (APELADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO), MST SERVICOS ELETRICOS LTDA - CNPJ: 07.775.994/0001-67 (APELADO), ADRIANO VALTER DORNELLES DIAS - CPF: 730.717.490-15 (ADVOGADO), JULIANO CRUZ DA SILVA - CPF: 053.092.789-66 (ADVOGADO), BIANCA BERGAMIN MONDADORI - CPF: 010.569.711-77 (ADVOGADO), JARBAS ANTONIO DIAS - CPF: 481.668.550-20 (ADVOGADO), ULISSES CHARLISSON ROBERTO ADAMS - CPF: 060.945.901-55 (APELADO), ADRIANO VALTER DORNELLES DIAS - CPF: 730.717.490-15 (ADVOGADO), BIANCA BERGAMIN MONDADORI - CPF: 010.569.711-77 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0024-85 (APELANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), JULIANO CRUZ DA SILVA - CPF: 053.092.789-66 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO), MST SERVICOS ELETRICOS LTDA - CNPJ: 07.775.994/0001-67 (APELANTE), GISELI VIEIRA DORNELLES DIAS - CPF: 000.731.421-31 (ADVOGADO), GISELI VIEIRA DORNELLES DIAS - CPF: 000.731.421-31 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL –. ACIDENTE DE TRÂNSITO –CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA –
PRELIMINAR REJEITADA
– CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – MOTORISTA DO VEÍCULO – FUNCIONÁRIO TERCEIRIZADO – LEGITIMIDADE PASSIVA EVIDENCIADA – RISCO DA EXPLORAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – NÃO CARACTERIZADA – CAUSAS DO ACIDENTE – EMBRIGAGEZ AO VOLANTE E ALTA VELOCIDADE COMPROVADAS – ATO ILÍCITO PRATICADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO EXCESSIVO – NECESSIDADE DE REDUÇÃO – AMBOS OS RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

As concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, incluindo os empregados das empresas terceirizadas, pois o que é assegurado à prestadora originária é tão-somente o direito de regresso.

“Estando comprovada a culpa do apelante pelo acidente automobilístico, incensurável a sentença que lhe impôs o dever de indenizar (art. 186 do Código Civil).”
(TJDF, RAC 20160510055709 DF 0005485-38.2016.8.07.0005, Relator: CESAR LOYOLA, Data de Julgamento: 16/08/2017, 2ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE 21/08/2017)

Mostrando-se excessivo o valor da indenização, imperiosa a sua redução.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
ULISSES CHARLISON ROBERTO ADAMS
e por
MTS SERVIÇOS ELÉTRICOS S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Juína/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1000150-47.2016.811.0025, para condenar
MTS SERVIÇOS ELÉTRICOS S.A.
ao pagamento de indenização referente à pensão alimentícia pela morte do genitor do apelante, no valor equivalente a 1,59 (um vírgula cinquenta e nove) salários mínimos no período dos 14 aos 21 anos de idade do apelante, bem como, de indenização por danos morais fixada em 200 (duzentos) salários mínimos, com juros de mora e correção monetária, desde a data do evento danoso, condenou-lhe, também, em custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Bem como, julgou improcedentes os pedidos em relação à
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

O primeiro apelante,
ULISSES CHARLISON ROBERTO ADAMS
, pugna, preliminarmente, pela desconstituição da sentença por cerceamento de defesa, sob o fundamento de que solicitou em memoriais antes da prolação da decisão, para que fosse invertido do “
ônus processual
”, requerendo a intimação da parte contrária para se manifestar, mas tais pleitos não teriam sido analisados na sentença.

Assevera

que a inversão da prova era necessária, a fim de determinar que a empresa,
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, apresentasse o controle do plantão com o registro da entrada e saída dos seus funcionários, para determinar a sua legitimidade, e responsabilidade civil.

Sustenta que a
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
possui responsabilidade civil solidária pela execução dos serviços prestados pelos seus terceirizados.

Afirma que a terceirização praticada é ilícita, uma vez que
“quando dos fatos (2015), a terceirização de serviços considerados essenciais\atividade-fim, ou seja, aquele para qual a terceirizada obteve a concessão para fazê-los\prestá-los, era considerada ilegal”.
Prossegue alegando que
“a mudança veio através de lei do ano de 2017, a qual reconheceu a possibilidade de terceirização de serviços essenciais\atividade-fim, não atingindo, por conseguinte, a presente ação, que rege-se pela legislação anterior.”
Nesses termos conclui que por se tratar de terceirização ilícita, a concessionária de energia deve ser responsabilizada pelo ato.

Busca a majoração da condenação ao pagamento por danos morais, em valores proporcionais à capacidade financeira da Concessionária de Energia Elétrica.

Em contrarrazões, a
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
e a
MT SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA
, pugnaram pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez,
MTS SERVIÇOS ELÉTRICOS S.A.
assevera que deve ser reconhecida a culpa exclusiva da vítima, pois ela não possuía habilitação e adentrou abruptamente em frente ao veículo de sua propriedade, ocasionado o acidente. Pontua que o Boletim de Acidente de Trânsito emitido pela Polícia Rodoviária Federal contem as informações detalhadas do sinistro, o qual deve ser considerado na decisão que está baseada no Laudo Pericial Criminal lavrado pela POLITEC que possui erros e contradições.

Subsidiariamente, requer o reconhecimento da culpa concorrente.

Busca a exclusão da sua responsabilidade, sob o argumento de que o motorista que dirigia o veículo da empresa não estava prestando serviços, mas utilizava o automóvel para uso pessoal e de lazer. Alega que é inaplicável a regra contida no art. 932, III, do Código Civil.

Reforça que
“não pode prosperar a sua responsabilização na esfera civil de qualquer tipo de reparação, se o motorista da L200 Triton, agiu em excesso de confiança e sem autorização do empregador; e pegou sem autorização referido veículo para atividades de lazer, que não se relacionam com as atividades habituais de trabalho da Apelante, conforme restou demonstrado na instrução processual pela oitiva das testemunhas arroladas pela Apelante, qual a sua responsabilidade.”
Conclui que as testemunhas foram unânimes em apontar que o motorista pegou o veículo sem a sua autorização.

Argumenta que o fato de o motorista ter ingerido bebida alcóolica não muda a dinâmica da responsabilidade da vítima, visto que o fato de ter ingressado abruptamente à rodovia foi causa suficiente à ocorrência do acidente, o qual não poderia ter sido evitado.

Requer a exclusão dos danos morais, em razão da culpa da vítima. Subsidiariamente, busca redução do valor da condenação, uma vez que seria desproporcional à sua capacidade financeira, visto que possui capital social de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais). Assim, requer a fixação da condenação no montante correspondente a 10% (dez por cento) desse capital.

Nesses termos, pugna pelo provimento do recurso, para que os pedidos da ação sejam julgados improcedentes.

Em contrarrazões, o apelado se manifesta pelo desprovimento.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
ULISSES CHARLISON ROBERTO ADAMS
e por
MTS SERVIÇOS ELÉTRICOS S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Juína/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1000150-47.2016.811.0025, para condenar
MTS SERVIÇOS ELÉTRICOS S.A.
ao pagamento de indenização referente à pensão alimentícia pela morte do genitor do apelante, no valor equivalente a 1,59 (um vírgula cinquenta e nove) salários mínimos no período dos 14 aos 21 anos de idade do apelante, bem como, de indenização por danos morais fixada em 200 (duzentos) salários mínimos, com juros de mora e correção monetária, desde a data do evento danoso, condenou-lhe, também, em custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Bem como, julgou improcedentes os pedidos em relação à
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RECURSO DE ULISSES CHARLISON ROBERTO ADAMS

O apelante pugna, preliminarmente, pela desconstituição da sentença por cerceamento de defesa.

Pois bem. Em que pese o apelante argumentar que o Magistrado
a quo
não analisou o pleito, feito somente em memoriais, verifica-se que antes da audiência de instrução foi emitida decisão nos seguintes termos:

“Saneado o feito e fixados os pontos controvertidos da controvérsia, foram as partes instadas a indicar as provas que pretendessem ainda produzir, e, aparentemente porque o autor entendeu que a interposição de recurso especial, de per si, confere efeito suspensivo ao apelo e paralisa todo andamento processual, mesmo sendo advertido de que tal efeito não existe, deixou de explicitar as provas que porventura quisesse ainda ver produzida, o mesmo ocorrendo com a distribuidora de energia elétrica, recolocada no polo passivo da lide, pela decisão exarada na instância superior. Sendo assim, há somente pedidos específicos de produção de prova apresentados pela primeira requerida (MST – Serviços Elétricos Ltda. EPP), razão pela qual passo a aprecia-los. [...]”
(ID 92904104)

Verifica-se que antes disso houve análise das preliminares arguidas pelas empresas apeladas, na data de 09 de janeiro de 2019 (ID 92904084), em que se determinou às partes a oportunidade de requerer as provas que entendiam necessárias, bem como reiterou intimação nesse sentido em 24/06/2019 (ID 92904090) e em 24/01/2020 (ID 92904099), mas o apelante se manteve inerte em todas as oportunidades, além de não se manifestar na própria audiência de instrução.

Desse modo, o apelante teve diversas oportunidades para requerer as provas que entendia serem imprescindíveis e não o fez, portanto não pode alegar o cerceamento de defesa pelo requerimento somente em memoriais finais, sendo certo que teve possibilidade de realizar em período oportuno e não o fez.

Posto isso, não se vislumbra o alegado cerceamento ou qualquer nulidade dos atos praticados pelo Magistrado
a quo
, até porque a Concessionária de Energia foi excluída da lide, diante do reconhecimento da sua ilegitimidade passiva, razão pela qual de qualquer maneira o pleito estaria prejudicado.

Nesses termos,
REJEITO A PRELIMINAR
.

No que se refere à ilegitimidade passiva de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, é consabido que se trata de matéria de ordem pública, a qual pode ser declarada pelo Julgador.

Pois bem, em se tratando de Concessionária do Serviço Público, a responsabilidade pelos danos causados a terceiros é objetiva, como determina o art. 37, § 6º, da Constituição Federal:

“§ 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Desse modo, tal responsabilidade perdura, inclusive, em relação aos empregados de empresas terceirizadas que a Concessionária utiliza, bastando tão somente que exista a relação de causalidade entre a atividade e o dano ocasionado.

No caso, ora analisado, verifica-se que embora ausente o vínculo contratual entre o motorista do veículo, envolvido no acidente de trânsito, e a Concessionária de Serviço Público, constatou-se no decorrer da instrução que o motorista estava conduzindo o veículo da empresa terceirizada, o qual inclusive tem a insígnia da Concessionária de Energia Elétrica, ou seja agiu por meio dos bens vinculados a ela, de maneira que na exploração da atividade a Concessionária assume a responsabilidade por essa exploração de maneira objetiva.

Nesse sentido, salienta o doutrinador CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO:

“O concessionário – já foi visto – gere o serviço por sua conta, risco e perigos. Daí que incumbe a ele responder perante terceiros pelas obrigações contraídas ou por danos causados. Sua responsabilidade pelos prejuízos causados a terceiros e ligados à prestação do serviço governa-se pelos mesmos critérios e princípios reitores da responsabilidade do Estado, pois ambas estão consideradas conjuntamente no mesmo dispositivo constitucional, o art. 37, § 6º, cujos termos são os seguintes: ‘As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa’.

Isto significa, conforme opinião, absolutamente predominante no Direito brasileiro, que a responsabilidade em questão é objetiva, ou seja, para que seja instaurada, prescinde-se de dolo ou culpa da pessoa jurídica, bastando a relação causal entre a atividade e o dano.”
(Curso de Direito Administrativo. 18ª Edição. São Paulo: Editora Malheiros, 2005. p. 705)

A expressão
“agente públicos - é a mais ampla que se pode conceber para designar genérica e indistintamente os sujeitos que servem ao Poder Público como instrumentos expressivos de sua vontade ou ação, ainda que o façam apenas [...] episodicamente” [...] Quem quer que desempenhe funções estatais, enquanto as executa, é um agente público
” (Celso Mello, op. cit. 21ª Edição, 2006, p. 234/235).

No mesmo sentido referenda ODETE MEDAUA:

“No tocante às pessoas jurídicas de direito privado não inseridas na Administração, devem-se distinguir, de um lado, as concessionárias, permissionária de serviço público e as detentoras de autorização de serviço, e, de outro, as que mantêm com a Administração, contrato de prestação de serviço ou obra pública. No primeiro caso, sem dúvida, incide sobre tais entidades a responsabilização objetiva nas atividades vinculadas ao serviço público prestado, ficando sob a égide do direito privado os danos advindos de outras atividades.

(...)

Prosseguindo-se na análise do § 6º, vê-se que as pessoas jurídicas

públicas e privadas, acima referidas, respondem pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

O vocábulo agentes reveste-se de grande amplitude, para abarcar, quanto às entidades integrantes da Administração, todas as pessoas que, mesmo de modo efêmero, realizem funções públicas. Qualquer título de vínculo funcional, o exercício de funções de fato, de funções em substituição, o exercício de funções por agente de outra entidade ou órgão, o exercício de funções por delegação, o exercício de atividades por particulares sem vínculo de trabalho (mesários e apuradores em eleições gerais) ensejam responsabilização.

A locução nessa qualidade traduz o vínculo que deve existir entre o desempenho de atividades junto à Administração e o evento danoso. Assim, se um agente exerce a função de motorista e provoca um acidente no seu período de férias, sem o veículo oficial, não há cogitar de responsabilidade da Administração. Mas se um policial militar, no exercício as atividades de sua função, dirige veículo particular e atropela pedestre, é caso de responsabilização. Ainda que o agente tenha tido conduta abusiva ou excessiva, fora dos padrões e normas vigentes, tal situação enseja a responsabilidade do Estado.”
(Direito Administrativo Moderno. 12ª Edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. p. 369/370).

Acerca do tema, assim já se manifestou o STJ:

“RESPONSABILIDADE CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE ATO ILÍCITO – LEGITIMIDADE PASSIVA – EMPRESA TOMADORA DE SERVIÇOS – FUNCIONÁRIO TERCEIRIZADO – ATUAÇÃO COMO PREPOSTO – PRECEDENTES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA.

- O fato do suposto causador do ato ilícito ser funcionário terceirizado não exime a tomadora do serviço de sua eventual responsabilidade;

- A jurisprudência do STJ entende como preposto aquele que possui relação de dependência ou presta serviço sob o interesse de outrem.

Precedentes;

- O acórdão recorrido fixou a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, por ter o acusado agido na qualidade de agente da recorrente.

Recurso especial não conhecido.”
(STJ, REsp 904127/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/09/2008, DJe 03/10/2008).

Pelos mesmos motivos, o fato de o veículo envolvido no sinistro não ser de propriedade da agravada Energisa não interfere na sua responsabilidade, a qual, conforme já mencionado, decorre da exploração dos serviços, dos quais detém concessão e não do fato de ser a titular ou não.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – MOTORISTA DO VEÍCULO – FUNCIONÁRIO DE EMPRESA TERCEIRIZADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É objetiva a responsabilidade civil das concessionárias de serviço público por danos causados a terceiros, ainda quando causados por empregados de empresas terceirizadas
.” (TJMT 10211357320208110000, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 25/11/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2020)

Assim, não há que se falar em ilegitimidade passiva da Concessionária para responder perante terceiro pelos danos causados pelo empregado da empresa que lhe presta serviço, como terceirizada, diante da responsabilidade objetiva decorrente da exploração dos serviços. Nesse sentido, ao permitir que a terceirizada ao prestar os serviços em seu nome, o faz utilizando veículo caracterizado, sem a devida cautela da guarda dos bens, incumbiria à Concessionária fiscalizar os meios de execução desses serviços para verificar a regularidade.

Com essas considerações, a apelada
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
deve ser responsabilizada solidariamente a responder pelos danos causados.

Quanto ao pedido de majoração dos danos morais, com base na alegação de capacidade financeira da empresa, posterga-se a análise desse pedido com o recurso da outra apelante, para melhor didática dos fundamentos.

RECURSO DE MTS SERVIÇOS ELÉTRICOS S.A.

A apelante visa exclusão da reparação dos danos suportados no acidente de trânsito, mediante o reconhecimento da culpa da vítima para a ocorrência do sinistro.

Com efeito, o dever de reparação necessita da ocorrência de três pilares básicos, a saber: a prática do ato ilícito; o nexo de causalidade; e a ocorrência do dano (material ou moral).

Nesse contexto, o doutrinador, CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA, explica sobre a responsabilidade civil nos seguintes termos:

“O causador da ofensa ou violação do direito alheio, diz a lei (Código Civil, art. 942), responde com os seus bens pela reparação do dano causado. Destaca-se, portanto, em primeiro plano o agente do ato ilícito, o qual está sujeito à indenização, quer se trate de dano de natureza patrimonial, quer de dano moral. Verificados então os pressupostos já assentados da imputabilidade da falta (tomada esta no sentido genérico de violação de um dever jurídico), ao agente (n° 176, vol. II) cabe ressarcir o dano causado [...] (Direito civil esquematizado. vol. 1, 2. ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p. 631).”
(Instituições de direito civil, v. III. Rio de Janeiro: Forense, 2014, [livro eletrônico – item 280])

Diante disso, é necessária a demonstração da prática do ato ilícito e dos danos relacionados ao acidente, para que haja a condenação.

Na hipótese, ora analisada, verifica-se que Magistrado
a quo
analisou as provas e se convenceu pela responsabilidade do motorista da apelante pelo acidente, conforme se denota do Laudo Pericial bem como do Boletim de Acidente de Trânsito e das testemunhas que foram ouvidas em Juízo. Nesse sentido, por elucidar a dinâmica do acidente, é que se transcreve trecho da sentença:

“Pois bem. Do que se extrai do laudo do exame pericial da POLITEC – Id. 10074098, que, destaque-se, [...] ‘a causa determinante para que ocorresse todo o evento em tela foi o excesso de velocidade imprimido pelo condutor do veículo L200 TRITON’. [...], eis que, conforme constou no laudo pericial da Politec, pelas ‘características da via no local periciado, isto é, via de perímetro urbano e a placa de sinalização vertical indicando a travessia de pedestres, a velocidade máxima permitida para o trecho em questão seria de 40 km/h, dessa forma se o condutor respeitasse a velocidade máxima para o trecho [...] teria condições de parar seu veículo num espaço de 24,5m (vinte e quatro metros e cinquenta centímetros), ou seja, 3,3 m (três metro e trinta centímetros), antes do início das marcas de frenagem, o que evitaria a colisão’.

Partindo dessa premissa, há que se observar que nos moldes do que prevê o artigo 61, inciso II, alínea ‘b’, do CTB, a velocidade máxima nas vias rurais com rodovias de pista simples é de ‘100 km/h (cem quilômetros por hora) para automóveis, camionetas e motocicletas’, no entanto, como bem ressaltou o laudo pericial oficial, no local do acidente existia placa de sinalização indicando a travessia de pedestre – fato que não foi refutado pelo demandado, o que descaracteriza a referida rodovia como ‘via de transito rápido’, eis que nos moldes do que consta no próprio CTB, tal via é “aquela caracterizada por acessos especiais com trânsito livre, sem interseções em nível, sem acessibilidade direta aos lotes lindeiros e SEM TRAVESSIA DE PEDESTRES EM NÍVEL ”.

[...] No mesmo sentido, como restou afirmado pelas testemunhas ouvidas em juízo, o condutor era conhecedor do tráfego existente naquele local, pois era rotina dos funcionários da empresa demandada trafegarem por aquele local para se dirigir ao trabalho e/ou fazer manutenções na região e, exatamente por isso, ele sabia que a referida rodovia era margeada por via não pavimentada que dava acesso a um conjunto de chácaras, local comumente chamado de “Chácara Planato”, onde havia intenso fluxo de entrada e saída de veículos e, novamente, exigia do condutor maior prudência na condução de seu veículo ao se aproximar daquele ponto, o que certamente teria evitado a colisão.

[...]. Diga-se, trafegar a uma velocidade de, no mínimo, 100 km/h, em trecho da rodovia sinalizado como ponto de passagem de pedestres e com fluxo de entrada e saída de veículos, não pode ser valorado como normal e compatível. Se não bastasse tais fatos para demonstrar a imprudência do funcionário do demandado, há que se registrar que além de trafegar em velocidade acima da máxima permitida, é incontroverso que ele havia ingerido bebida alcoólica e estava sob efeito de tal substância quando do acidente, o que restou comprovado por meio do exame de alcoolemia a que foi submetido logo após o acidente, o qual apresentou uma quantidade ilegal de concentração de álcool etílico para condução de veículo automotor (0,72mg/l) – Id. 10074107, e por isso, estava com seus reflexos alterados, o que também certamente contribuiu para que não tivesse tomado as cautelas necessárias para uma direção segura naquele ponto da rodovia Corroborando com tal assertiva é o laudo pericial da Politec, no qual se registrou que ‘as marcas de frenagem indicam que o condutor percebeu o perigo iminente e reagiu com o intuito de evitar o acidente, acionando o sistema de freios do veículo L200, porém, como tais marcas estavam alinhadas com a via, ou seja, paralelas, infere-se que o condutor não derivou a direção do veículo de forma a evitar a colisão’,
demonstrando que apesar de ter acionado os freios do veículo, o condutor não teve reflexos suficientes para desviar da motocicleta com o intuito de evitar ou reduzir as consequências do sinistro, reação comum e evidentemente esperada de quem se depara com algum obstáculo na via
. [...]”

Nesse aspecto, é inegável que o fato de o motorista da apelante ter ingerido bebida alcóolica, e estar em alta velocidade foram as causas determinantes para o acidente. Assim, malgrado a apelante questionar a conclusão do Laudo Pericial, afirmando que este foi contraditório, ela não traz elementos plausíveis para desconstituir tal prova, ao contrário, questiona a validade da prova técnica com base em “interpretação” da narrativa do acidente descrita no Boletim de Ocorrência.

Dessa maneira, a jurisprudência é firme quanto a responsabilidade nesses casos:

“APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMBRIAGUEZ. ALTA VELOCIDADE. CULPA COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.

1.Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de indenização, julgou procedentes os pedidos para condenar o apelante ao pagamento de indenização por dano moral e material.

2.Os autos documentam que o apelante conduzia uma caminhonete pela BR 020, Km 7, sentido Brasília, quando teria perdido o controle do carro, capotado, cruzado o canteiro central e atingido o veículo da apelada-autora.

3.Estando comprovada a culpa do apelante pelo acidente automobilístico, incensurável a sentença que lhe impôs o dever de indenizar (art. 186 do Código Civil).

4.A situação vivida pela autora suplanta o mero aborrecimento ou desconforto normais do dia a dia. Mantida a compensação por dano moral. 5. Apelo do réu conhecido e desprovido.”
(TJDF, RAC 20160510055709 DF 0005485-38.2016.8.07.0005, Relator: CESAR LOYOLA, Data de Julgamento: 16/08/2017, 2ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/08/2017)

Como consignado, a apelante questiona a validade da prova, asseverando que o Boletim de Ocorrência comprova que a culpa pelo acidente decorreu das vítimas, uma vez que estes teriam adentrado à via de maneira brusca, mas o que se extrai do relato constante no referido documento é a confirmação de que o motorista da apelante estava em alta velocidade, veja-se:

“[...] observamos uma grande marca de freagem na pista de rolamento, o que indica que a camioneta trafegava em alta velocidade [...] e que a motocicleta, após o abalroamento, assim como seus condutores foi lançada na lateral direita da pista a alguns metros do ponto de impacto[...]”
(ID 92905993)

Pelo trecho acima, e a confirmação do próprio motorista no sentido de que trafegava a uns 80 (oitenta) a 100 (cem) km/h, não há dúvida de que não conseguiria evitar o acidente de trânsito, cuja responsabilidade não pode ser imputada às vítimas.

Do mesmo modo, o Magistrado também esclareceu que o motorista “
acertou a traseira da motocicleta da vítima com a parte lateral direita do veículo, o que vai de encontro a qualquer alegação de que eles teriam adentrado na via de inopino, já que se dessa forma fosse, o demandado teria, no mínimo, acertado a motocicleta pelo lado esquerdo do seu veículo, demonstrando que no momento do choque as vítimas já haviam concluído o acesso à rodovia e que em nenhuma hipótese, conseguiriam impedir a colisão.”

Os depoimentos apresentados aos autos, condizem com a dinâmica do acidente conforme narrativa do apelado, não remanescendo dúvidas quanto à responsabilidade da apelante.

Assim, pela própria dinâmica do acidente e a forma como os veículos ficaram estacionados depois da batida, percebe-se que o motorista da apelante teve a imprudência de dirigir embriagado e em alta velocidade, vindo a ocasionar o acidente.

Além do mais, é consabido que para o reconhecimento da culpa exclusiva é necessária apresentação de prova cabal da conduta irresponsável do agente, o que não se apresentou neste caso, visto que a apelante deixou de colacionar prova idônea que corroborasse com essa afirmação.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS CAUSADOS EM FACE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. RECLAMO CONTRA INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU, EM PARTE, O PEDIDO DE PENSIONAMENTO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. DINÂMICA DO EVENTO. ALEGADA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA POR EXCESSO DE VELOCIDADE. DECLARAÇÃO UNILATERAL DO CONDUTOR QUE INTERROMPEU A VIA EM QUE TRAFEGAVA O MOTOCICLISTA. AUSENTE PROVA INEQUÍVOCA DO EXCESSO DE VELOCIDADE DO LESADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Age com aparente culpa - exclusiva ou concorrente - o motorista que, ao realizar manobra de conversão à esquerda, interrompe o fluxo de veículos e provoca colisão com motociclista que seguia o trajeto normal, pois não prepondera sobre a interrupção do fluxo normal de tráfego a conduta de guiar veículo em velocidade acima da permitida.”
(TJSC, AI: 20140046308 Blumenau 2014.004630-8, Relator: Odson Cardoso Filho, Data de Julgamento: 21/08/2014, Quinta Câmara de Direito Civil)

Diante disso, é inegável o sofrimento suportado pelo apelado, uma vez que seu genitor faleceu no acidente, de modo que os danos morais são evidentes.

No que se refere ao
quantum
a ser fixado a título de danos morais, que é tema de insurgência de ambos os recorrentes, tem-se que para a valoração da indenização deve ser observada a dupla finalidade: reparação dos abalos suportados pela vítima e a prevenção da reiteração da conduta da parte
ex adversa
.

Nessa linha, o doutrinador, CAVALIERI FILHO, tratando do arbitramento do dano moral ensina que:

“[...] na fixação do ‘quantum debeatur’ da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente ‘o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro’. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.

[...] A razoabilidade é o critério que permite cotejar meios e fins, causas e consequências, de modo a aferir a lógica da decisão.”
(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 10 ed., rev. e ampl., São Paulo: Atlas, 2012, p. 105). (Grifei).

Diante disso, a perda de familiar é causa que gera sofrimento irreparável, todavia a fixação da indenização no valor de 200 (duzentos) salários mínimos se mostra desproporcional à dupla finalidade da condenação, que é de reparar o dano causado, mas evitar o enriquecimento ilícito. Dessa forma, entende-se como proporcional e razoável a fixação da indenização no montante correspondente a 100 (cem) salários mínimos.

Isso porque em caso análogo aos dos autos, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1891961 MG, entendeu que a indenização no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) seria adequada, porque a parte teria perdido além dos genitores, os seus irmãos no acidente de trânsito, portanto a perda de um desses familiares impele na adequação da indenização para valor mais baixo.

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE – DANOS MORAIS – VALOR – REDUÇÃO – NECESSIDADE.

A fixação da indenização por danos morais deve ser realizada com razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se para que a medida não represente enriquecimento ilícito, bem como para que seja capaz de coibir a prática reiterada da conduta lesiva pelo seu causador.”
(TJMG, AC: 10686140163912002, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 31/01/2020, Data de Publicação: 07/02/2020)

Ante todo o exposto,
PROVEJO
PARCIALMENTE AMBOS OS RECURSOS
, para afastar a ilegitimidade passiva de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
e condená-la solidariamente pelo acidente, bem como para reduzir o valor da indenização por danos morais para o correspondente a 100 (cem) salários mínimos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022